Tribunal: TJES
Processo: 0006071-45.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006071-45.2021.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANDRE SANTANA MARQUES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
SENTENÇA DE
PRONÚNCIA.
PREVAL
Ê
NCIA
D
O

PRINCÍP
I
O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE.

DECOTE
DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

2.

Como
se sabe, a
s
qualificadora
s
pela
s
qua
is

os
réus
são
pronunciados
apenas
pode
m
ser excluída
s
quando manifestamente improcedente
s
, sem qualquer apoio nos autos,
cabendo
ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

3.
Na espécie, os
argumentos defensivos refutam a suposta motivação
fútil do homicídio. Ocorre que
foi imputada
ao
recorrente
a
qualificadora descrita no
art. 121,
§2º, III, do Código Penal, referente à asfixia
e
as
prova
s

dão conta de
que
a vítima foi enforcada por meio de
lençol
(
Laudo de Exame Cadavérico - fl. 114
)
.

4.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0006071-45.2021.8.08.0014

RECORRENTE: ANDRE SANTANA MARQUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
0
6071
-
45
.20
2
1
.8.08.00
14

RECORREN
TE
:
ANDRÉ SANTANA MARQUES

RECORRIDA:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito
(fls.
200/202
)
interposto
por

André Santana Marques

manifestando inconformismo quanto aos termos da
decisão

proferida
pe
lo
Juízo
da
1
ª Vara
Criminal de
Colatina
-
ES
,
que

pronunciou o
denunciad
o
c
omo incurso nas sanções contidas
no art. 121,
§
2
º
,
I
II
,
do

Código Penal.

Em
suas
razões
(fls.
215/217
)
,

a defesa
almeja
o
afastamento d
a qualificadora de motivo fútil
,
alegando, em síntese, que: I) a morte do detento se deu após acalorada discussão, por ter sido flagrado segurando uma foto da família do réu enquanto se masturbava; II) o recorrente agiu dominado por sentimento de raiva e humilhação,
devendo ser afastada a qualificadora.

Contra-argumento
s
(fls.
220/221
)
p
elo desprover do recurso, já que o homicídio foi qualificado pelo emprego de asfixia e não por motivação fútil, além de que compete ao Conselho de Sentença decidir acerca da existência ou não da qualificadora, bem como de eventual causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, considerado que o Tribunal do Júri é o verdadeiro juiz natural dos crimes dolosos contra a vida

Juízo de retratação negativo à

fl
.

223
.

Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso (ID
4836251
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

Na espécie, verifica-se que os
argumentos defensivos refutam a suposta motivação
fútil do homicídio. Ocorre que
foi imputada
ao
recorrente
a
qualificadora descrita no
art. 121,
§2º, III, do Código Penal, referente à asfixia.

Ademais, é cediço que a
s
qualificadora
s
pela
s
qua
is

os
réus
são
pronunciados
apenas
pode
m
ser excluída
s
quando manifestamente improcedente
s
, sem qualquer apoio nos autos,
cabendo
ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

N
este sentido, os seguintes arestos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECISÃO DE PRONÚNC
I
A DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios fortes de que a narrativa da denúncia está correta, de modo a comprovar a autoria do delito, por parte dos recorrentes. Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. 2. Da mesma forma, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre sua oposição das qualificadoras, a partir de avaliação subjetiva das peculiaridades do crime. Aliás, na forma do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, compete ao juiz da pronúncia apenas apontar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Assim, desaconselhável a esta colenda Segunda Câmara Criminal desde logo afastar a circunstância qualificadora. 3. RECURSO DESPROVIDO.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035170285890, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)

Dessa maneira,
não merece acolhimento o pedido de
exclusão da qualificadora
r
econhecida na decisão
, considerando a pacífica jurisprudência dos Tribunais Pátrios de que apena
s
pode ser decotada quando não houver nenhum amparo nas provas produzidas, não sendo este o caso em julgamento.

Como visto
,
a
s
prova
s

dos autos
demonstra
m
que o crime
f
oi cometido por meio asfixia,
considerando que
a vítima foi
enforca
da com
uso de um lençol
(
Laudo de Exame Cadavérico - fl. 114
),
não havendo que se falar em motivo fútil.

Logo, não se aferindo de plano que a qualificadora apontada na decisão recorrida é improcedente, pode-se afirmar que o ju
í
z
o

a quo
agiu de maneira acertada ao mantê-la.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)